Tribunal: TJPA
Processo: 0006285-82.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006285-82.2014.8.14.0024

APELANTE: MARIA IRISMAR BARROS GALVAO

APELADO: HP PEREIRA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HIPÓTESE DO ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO PELA APELADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 41ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006285-82.2014.814.0024

AGRAVANTE:
HP PEREIRA CONSTRUTORA LTDA – ME

AGRAVADA:
MARIA IRISMAR BARROS GALVÃO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
HP PEREIRA CONSTRUTORA LTDA – ME
em face das decisões monocráticas de minha lavra (
Id. Num. 12331628 e 14602796
), que conheceu e negou provimentos aos recursos.

Breve retrospecto:

Na origem, trata-se de acidente de trânsito, ocorrido entre o Sr. OSÉIAS COSTA DE ALMEIDA, motorista da parte requerente e a parte requerida. Narra a inicial que o primeiro conduzia o veículo L200, pela BR 163 na altura do KM 5150, no município de Trairão/PA, na data de 24 de setembro de 2011, por volta de 17:40 horas, quando, ao passar por uma ponte, em condições de baixa visibilidade, foi abalroado pelos pneus do veículo caminhão, pertencente à empresa requerida.

Alega que o caminhão da requerida vinha em sentido contrário, e ao fazer a curva invadiu a pista contrária, colidindo com o veículo de sua propriedade, e que o motorista do veículo ao tirar a frente deste, para evitar acidente pior, ficou atravessado na pista e foi atingido por um outro caminhão da requerida, que vinha em seguida, abalroando o seu veículo na parte dianteira esquerda, (BO de n° 047625), tendo ambos seguido viagem sem lhes prestar qualquer assistência.

O juízo a quo entendeu que não houve comprovação da responsabilidade da requerida pelos danos ocorridos, e, portanto, do nexo de causalidade, julgando improcedente o pedido autoral.

Inconformado a empresa requerida recorreu a esta instância (ID 11100159), alegando ter sido comprovada a responsabilidade da requerida durante a instrução processual, pelos documentos colacionados e depoimento de testemunhas.

No mérito, aduz existir responsabilidade objetiva pelos danos causados, a qual prescinde de comprovação de culpa, o que não foi afastado por parte da apelada, tendo sido comprovado o dano e o nexo causal do acidente.

A DECISÃO MONOCRÁTICA restou assim ementada id. 12331628:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HIPÓTESE DO ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO PELA APELADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Inconformada, a empresa ré/apelada opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID Num.12666571) a existência de OMISSÃO na decisão monocrática objurgada eis que NÃO se manifestou sobre seu pedido de reforma da sentença de 1º grau, apresentados em contrarrazões ao recurso de apelação (id.11100163).

Aduz que os pontos omissos na decisão monocrática foram:

(i) impugnação à justiça gratuita concedida à autora na inicial.

(ii) pedido de extinção do processo sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora em dar prosseguimento ao feito por período superior a 01 (um) ano.

(iii) Inexistência de responsabilidade objetiva.

(iv) impossibilidade de inversão do ônus da prova.

(v) existência de prescrição como prejudicial de mérito.

Requer que os aclaratórios sejam acolhidos para suprir as omissões apontadas.

Sem contrarrazões de id. 12852721

Neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inconformada a empresa
HP PEREIRA CONSTRUTORA LTDA - ME
interpôs AGRAVO INTERNO (ID. 14957939) insistindo que as monocráticas foram omissos nos seguintes tópicos:

1) Da apreciação do pedido de extinção do processo sem resolução de mérito. (art. 485, Incisos II, III e IV do CPC/2015);

2) Do não cabimento da inversão do ônus da prova;

3) Da arguição de prescrição (ART. 206, § 3º, inciso V do CC);

4) Do não cabimento da responsabilidade objetiva;

5) da inexistência de nexo de causalidade.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Adianto não assistir razão ao Recorrente. Explico:

Da apreciação do pedido de extinção do processo sem resolução de mérito. (art. 485, Incisos II, III e IV do CPC/2015);

Analisando os autos, observo que na contestação apresentada pela requerida em ID. 66220846, arguindo a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, unicamente, pela demora na citação, devido a ação ter sido proposta em 24/09/2014 e a citação ter se efetivado em 19/06/2016.

Sobre o tema dispõe o art. 485, do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, não vislumbrando o abandono da demanda ou a desídia da parte autora, nem ter havido a intimação pessoal exigida no §1º, do art. 485, do CPC, mostra-se escorreita a decisão que negou seguimento ao recurso.

Da impugnação da justiça gratuita;

A Impugnação foi devidamente apreciada no Id. 11100155, nos seguintes termos:

(...)

Quanto à impugnação da decisão que conferiu a gratuidade de justiça à parte autora, entendo, de igual modo, que tal alegação não merece acolhida.

A parte requerida alega ser incabível o deferimento da gratuidade da justiça ao autor com fundamento apenas em sua declaração de que não detém condições de suportar o pagamento das custas processuais.

No caso dos autos, entendo estarem preenchidos os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, aliado ao fato de inexistir nos autos prova de que o autor esteja faltando com a verdade, de modo que se mostra suficiente para a legalidade do deferimento da gratuidade processual os elementos já coligidos nos autos. Ante o exposto, afasto a preliminar arguida. (...)

Contra a sentença o réu NÃO APRESENTOU RECURSO, sendo a Apelação Cível interposta exclusivamente pela parte autora.

Em vista estas decisões serem passíveis de recurso e não terem sido insurgidas pelo Réu, por meio de Embargos de Declaração, Apelação ou Recurso Adesivo queda-se preclusa a matéria, nos termos do art. 502 e 507, do CPC, vejamos:

(...)

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Deste modo, NÃO CONHEÇO da arguição.

Da inversão da inversão do ônus da prova;

Sobre o tema a sentença apreciou o questionamento nos seguintes termos:

(...)

Incialmente, entendo não ser caso de inversão do ônus da prova baseado no Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar nenhuma relação consumerista. Assim, torno sem efeito a decisão equivocada proferida em ID. 66220891.

(...)

Examinando as decisões monocráticas combatida, não se vislumbra a aplicação das normas consumeristas e nem a inversão do ônus da prova, estando as arguições do recorrente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, em violação ao art. 1010, II, do Código de Processo Civil.

Assim, manejadas as razões recursais com fundamento diverso daquele contido na sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sendo ilustrativo, quanto ao tema, a citação do ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, presente em seu Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, página 855:

“Fundamentação deficiente. Não preenche o pressupostos de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155).”

Colaciono jurisprudências que tratam sobre o tema:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.

Razões que não atacam os fundamentos da decisão agravada (STJ, Súmula nº 182).

Agravo regimental não conhecido.”

(STJ - 1506 SP 2012/0000563-4, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 02/05/2012, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/05/2012)

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS.

1.

Sendo as razões do agravo regimental dissociadas do decidido, não comporta ele sequer conhecimento (Súmula 182/STJ).

2. Agravo regimental não conhecido.”

(3683 RS 2009/0187527-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/05/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO DISSOCIADAS. O recurso de apelação cujas razões não atacam o que fora decidido pela sentença monocrática hostilizada é inepto e, portanto, não pode ser conhecido em Segundo Grau de Jurisdição. APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70059373522, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 05/06/2014)

Desta forma,
esta matéria não merece conhecimento.

Da arguição de prescrição (art. 206, § 3º, inciso V do CC);

A sentença recorrida enfrentou o tema nos seguintes termos:

(...)

No que se refere à prejudicial de mérito relativa à prescrição da reparação civil, de igual modo entendo pelo seu não acolhimento, vez que o suposto dano teria sido praticado em 24 de setembro de 2011 e a ação foi ajuizada em 24 de setembro de 2014, último dia do prazo para ser verificada a prescrição de 03 (três) anos previstos no Código Civil.

Conforme se sabe, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação, que, no caso, foi 24 de setembro de 2014. Assim, deixo de acolher a prejudicial de mérito relativa à prescrição. Stocker, Julgado em 05/06/2014)

(...)

Como bem assinalado pelo Juízo a quo, o caso em apreciação se trata de pretensão indenizatória, em que o prazo prescricional se dá em 3 (três) anos (art. 206, § 3º, inciso V do CC).

O sinistro ocorreu em 24/09/2011 (Num. 11100126 - Pág. 1) e ação proposta no último dia do prazo prescricional (em 24/09/2014), incidindo a regra de interrupção inserta no art. 219, §1º, do CPC/73, vejamos:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 1 o
A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação
. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

Desta forma, a prejudicial também deve ser rejeitada.

MÉRITO

A controvérsia travada nos autos surge do sinistro ocorrido entre os caminhões da empresa apelada e o veículo da apelante, que resultou em danos materiais.

O juízo de origem entendeu que não houve comprovação pela parte autora dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade, inobstante a alegação de responsabilidade civil objetiva, que não afastaria tal ônus.

Prima facie, ressalto que tratam os autos de responsabilidade

civil objetiva, na qual se afere o dever de indenizar independente de culpa, uma vez que os veículos da apelada eram conduzidos por terceiros prepostos, configurando o risco decorrente da atividade.

Institui o Código Civil.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O fundamento teórico da responsabilidade objetiva não se constitui

na culpa, em sentido amplo. Na objetiva, reconhece-se no agente um dever prévio de cuidado, que impõe que a danificação lhe seja imputada, a despeito de qualquer cogitação de sua culpa: é responsável, a priori, porque não observou aquele dever de cuidado que lhe era imanente.

Acerca do instituto da responsabilidade civil, temos que esta possui como escopo fazer com que indivíduo que foi lesado por um ato danoso volte ao seu status quo ante, assim sendo, surge para aquele que causou o dano a obrigação de indenizar, tornar indene o lesado.

Os pressupostos da responsabilidade civil são: conduta, ação omissiva ou comissiva, praticada por um ser humano, nexo de causalidade (o liame subjetivo entre a conduta e o dano) e o dano em si.

Sobre o nexo de causalidade convém dizer que se relaciona com o vínculo entre a conduta ilícita e o dano, ou seja, o dano deve decorrer diretamente da conduta ilícita praticada pelo indivíduo, sendo pois, consequência única e exclusiva dessa conduta. O nexo causal é elemento necessário para se configurar a responsabilidade civil do agente causador do dano.

Ressalto que a responsabilidade pode ser excluída, quando o agente tiver agido sob uma excludente de ilicitude ou quando não houver nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima.

Haverá, portanto, exclusão do nexo causal nas seguintes hipóteses: culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro e caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos defende a Autora/Apelante que o abalroamento do veículo de sua propriedade se deu pelos caminhões da parte apelada, que teriam colidido ao fazerem uma curva, invadindo a pista onde trafegava a apelante.

Nesse sentido, verifica-se nos autos um boletim de ocorrência Num. 00062/2011.003899-4, registrado pelo Sr. OSEAS COSTA DE ALMEIDA, relatando o ocorrido, o que não foi impugnado pela apelada.

A testemunha Maria Vera Moura da Conceição relatou que vinham de Santarém quando o carro parou e foi atingido por outro veículo grande, que colidiu de frente, vindo em seguida um outro carro, que também bateu de frente.

Por outro lado, a parte apelada não trouxe aos autos nenhum fato modificativo do direito do autor, limitando-se em refutar as suas alegações, ao contrário do que dispõe o art. 373, do Código de Processo Civil:

O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, os precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele ( CC/2002, arts. 932, III, e 933). 2. Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez demonstrado o vínculo entre os réus, responde objetiva e solidariamente a tomadora pelo ato ilícito do preposto terceirizado que lhe prestava serviço no momento do acidente. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1383867 RJ 2018/0274143-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. PRINCÍPIO DA LIVRE VALORAÇÃO DA PROVA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 34. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O pronunciamento do autor sobre a contestação é um ato dispensável, assim como, a apresentação de alegações finais é de interesse da parte e mera faculdade. Lado outro o não comparecimento injustificado do autor em audiência de mediação pode ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado por multa, mas a ser revertida em favor do Estado ou União, na forma do art. 334, § 8º, Código de Processo Civil. 2) O Boletim de Ocorrência apenas registra as declarações narradas pelo interessado, mas não as certifica. Destarte, embora se trate de ato administrativo, a presunção de veracidade se restringe ao fato de que a vítima, no dia e hora lá assinalados, declarou o texto transcrito. Não se há de cogitar, pois, de presunção de veracidade dos fatos declarados, os quais carecem de comprovação. 3) O princípio da livre valoração da prova consiste na liberdade dada ao juiz para valorar as provas aportadas ao processo de acordo com sua própria razão, desvinculando-se de qualquer valoração predeterminada ou pré-constituída pelo legislador. 4) O apelado conseguiu comprovar que seguia com sua motocicleta Honda CBR/250 de placa ODM-3040 na Rodovia Othovarino Duarte Santos, no sentido Guriri x São Mateus e, após passar o redutor de velocidade, foi surpreendido pelo Fiat Strada de placa OYF-8708, conduzido por Lucas dos Anjos Rangel, o qual adentrou, repentinamente, na rodovia pelo lado direito, do CEPE, tomando a mesma direção da moto, fazendo com que este colidisse na traseira de do veículo Strada da requerida, sendo que, ao revés, o apelante não apresentou provas suficientes ao convencimento da existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor. 5) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 34, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. 6) Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. 7) Na espécie, resta configurado o dano moral em decorrência de acidente de trânsito ocasionado pela imprudência do condutor de veículo da requerida, o qual ocasionou ao apelado lesões no ombro direito e até a perda da memória do dia do acidente, sendo inconteste o abalo emocional e psíquico na hipótese. 8) Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (TJ-ES - AC: 00051655820188080047, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA- ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Consoante orientação perfilhada na jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, "em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros" (Resp 577.902/DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/06/2006). 2 – Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJ-MS - AI: 14066451720218120000 MS 1406645-17.2021.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 31/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Portanto, verifico das provas colhidas, que a apelante comprovou o acidente automobilístico ocorrido em 24.09.2011, às 17:30hs, na BR 163, KM 20, Trairão/PA, pelos documentos (ID 11100126, Pág. 1) e prova testemunhal (ID 11100150, pag.2), assim como o evento danoso (ID 11100126, Pag. 7 e 8 e ID 11100127, Pág. 1 a 3).

No tocante aos danos materiais, a apelante juntou recibo (ID 11100125), assim como imagens (ID 11100126, pág. Pag. 7 e 8 e ID 11100127, Pág. 1 a 3), que comprovam o prejuízo sofrido em vista do acidente ocorrido, não havendo, no entanto, comprovação dos lucros cessantes.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES - TRANSPORTADORA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título. (TJ-MG - AC: 10382150114157001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/03/2020, Data de Publicação: 19/06/2020)

Por outro lado, em se tratando de responsabilidade civil objetiva, que prescinde de comprovação de culpa, não se desincumbiu a parte apelada de comprovar a ocorrência de uma das causas excludentes desta, como estabelece o Código Civil:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Assim, restando comprovado o nexo causal entre o fato e o dano ocorrido com a apelante e presente o dever de indenizar pautado na responsabilidade civil objetiva da apelada, impõe-se o reconhecimento, em parte, do pedido.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC.

É como voto
.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 13/12/2023